Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1002582-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), HILTON ANTONIO CUNHA - CPF: 594.893.671-68 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), HILDA GARCIA - CPF: 256.723.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA SOUZA DA ROSA - CPF: 207.448.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), IROTILDE TOLOTTI - CPF: 429.905.800-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL MARIA DA SILVA - CPF: 156.759.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DUTRA DA SILVA - CPF: 362.894.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA LEMES DE MORAES - CPF: 241.263.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINA MARTINS PEREIRA DA CRUZ - CPF: 804.813.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KATARINA CELINA DE BARROS ROCHA - CPF: 314.611.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CINIRA MONTEIRO LISBOA SILVA - CPF: 620.925.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Agravo Interno no Recurso Especial interposto no Agravo Interno n. 1002582-12.2019.8.11.0000

Agravante: Município de Cuiabá-MT.

Agravado: Hilton Antonio Cunha

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE VENCIDA – RESP PARADIGMA 1.274.466/SC (
T
EMA 871
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, § 2o, DO CPC – RECURSO DEPROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.274.466/SC, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor (parte vencida) a antecipação dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Agravo Interno no Recurso Especial interposto no Agravo Interno n. 1002582-12.2019.8.11.0000

Agravante: Município de Cuiabá-MT.

Agravado: Hilton Antonio Cunha

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno |(id 1002582) proposto pelo
Município de Cuiabá-MT,
contra o
decisum
de id 56237981, que negou seguimento ao Recurso Especial de id 53353485, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (
Tema 871
).

O Recorrente alega que o Recurso Especial versa sobre caso distinto daquele tratado no paradigma Resp 1.274.466/SC(
Tema 871
), uma vez que eventual existência de defasagem e de reestruturação remuneratória da carreira serão apurados em liquidação de sentença por arbitramento, o direito alegado pelo Agravado e pelo Agravante foi colocado no mesmo nível, não havendo falar em certeza quanto ao vencedor e vencido.

Assevera que no citado paradigma há conhecimento do vencedor e do vencido, não restando dúvida acerca da parte responsável pelo pagamento dos honorários periciais, o que não ocorre na situação em comento.

Aduz que a parte liquidante requereu a perícia, devendo por este motivo arcar com o pagamento da perícia, e não o Município de Cuiabá que sequer possui certeza quanto a sua condenação e necessidade de pagamento de valores.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (id. 63870467).

Contrarrazões no id 67226467.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020